Tribunal: TJBA
Processo: 8000740-58.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000740-58.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEMILTON SILVA DE MATOS

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA CORREIA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL. VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM O GRAU DA LESÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e fixou indenização securitária no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), com atualização monetária pelo INPC desde a data do sinistro (Súmula nº 580 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (Súmula nº 426 do STJ), em favor da parte autora, vítima de acidente de trânsito com invalidez permanente parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização securitária por invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trânsito deve observar o grau de lesão apurado em perícia judicial; e (ii) verificar se o valor fixado de R$ 843,75 observa corretamente os percentuais previstos na tabela anexa à Lei nº 6.194/1974, incluída pela Lei nº 11.945/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a fixação proporcional da indenização do seguro DPVAT nos casos de invalidez permanente parcial, sendo válida a utilização da tabela anexa à Lei nº 6.194/1974 para cálculo com base no grau de lesão.

4. A perícia judicial conclui que a vítima apresenta lesão parcial, incompleta e leve na coluna cervical, sendo correta a aplicação de 25% sobre o valor máximo de R$ 13.500,00, em razão da perda da mobilidade de segmento da coluna vertebral (exceto o sacral), e sobre esse resultado, novo redutor de 25%, por tratar-se de lesão leve, conforme art. 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/1974.

5. Logo, o valor fixado na sentença de R$ 843,75 decorre da correta aplicação da legislação vigente e da tabela legal de proporcionalidade, inexistindo fundamento jurídico para majoração da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A indenização por invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trânsito, no âmbito do seguro DPVAT, deve ser fixada proporcionalmente ao grau da lesão, nos termos da tabela anexa à Lei nº 6.194/1974, incluída pela Lei nº 11.945/2009.

2. É válida a aplicação de redutores sucessivos sobre o valor máximo da indenização, conforme a localização e a intensidade da lesão, desde que fundamentada em laudo pericial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 3º, II e § 1º, inciso II; Lei nº 11.945/2009.

Súmulas relevantes citadas
: Súmula nº 580/STJ; Súmula nº 426/STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.157.468/PB, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, REsp 1.101.572/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16.11.2010; STJ, AgRg no Ag 1.368.795/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18.04.2011; STJ, REsp 1.250.017/RS, DJe 07.06.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000740-58.2021.8.05.0036
, em que figuram como Apelante e Apelada, respectivamente,
CLEMILTON SILVA DE MATOS
e a
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA